Tribunal: TJSP
Processo: 1023909-16.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE PRÉVIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Na petição inicial da ação monitória, a apelada declarou ser credora da apelante pelos cheques na SB-000116, no valor de R$ 2.336,50 e no SB-000118, no valor de R$ 3.529,00, devolvidos em decorrência de sustação

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE PRÉVIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Na petição inicial da ação monitória, a apelada declarou ser credora da apelante pelos cheques na SB-000116, no valor de R$ 2.336,50 e no SB-000118, no valor de R$ 3.529,00, devolvidos em decorrência de sustação do pagamento efetuada pela emitente dos títulos. No caso concreto, incide o disposto na súmula no 503 do Superior Tribunal de Justiça: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão foi corretamente afastado pela r. sentença, tendo em vista que, conforme orientação pacífica da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o ingresso com ação declaratória negativa ajuizada pela devedora e contestada pela credora interrompe o prazo prescricional até o seu trânsito em julgado, nos termos do artigo 202 do Código Civil. Trânsito em julgado da ação declaratória ocorrido em 18/02/2019, ação monitória distribuída em 10/03/2021." Alegação de prescrição afastada. Embargos improcedentes. Ação monitória procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.